Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVENDA DE PRODUTOS DA NATURA. PEDIDOS CANCELADOS E NÃO ENVIADOS. VULNERABILIDADE DA REVENDEDORA FRENTE A EMPRESA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE PROVAR A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados para determinar à parte requerida a entrega do pedido feito pela requerente e indenizar a parte requerente no valor de R$ 26.400,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes. Alega que houve falha na prestação do serviço, porquanto mesmo após tentativas de receber seus pedidos, a parte recorrida informou o cancelamento e não solucionou o problema. Argumenta que houve perda do tempo útil do consumidor, à vista das tentativas de solução administrativas que restaram infrutíferas. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 62644506).
4. A controvérsia envolve a eventual responsabilidade da recorrida pelos alegados prejuízos causados à parte recorrente, em razão de não ter enviado os produtos cosméticos em conformidade com os pedidos realizados pela recorrente, na condição de revendedora da Natura Cosméticos SA.
5. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos em que o produto ou serviço seja adquirido para uso em atividade empresarial, a legislação consumerista pode ser aplicada, desde que constatada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática do adquirente (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). No caso, a recorrente atua como revendedora autônoma, e, apesar de utilizar os produtos ofertados pela recorrida em sua atividade empresarial, apresenta clara vulnerabilidade frente a empresa recorrida. Deste modo, a controvérsia deve ser analisada de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor.
6. Em consequência, mesmo que cabível a inversão do ônus da prova, extrai-se dos autos que a parte recorrida comprovou o atendimento de todas as solicitações da recorrente, informando os motivos de cancelamentos dos pedidos. Ademais, como destacado na sentença, a própria recorrente afirma na inicial que o “pedido foi cancelado no fechamento da caixa e que esse cancelamento ocorre quando faltam mais da metade dos produtos no momento da conferência e envio da caixa”. Por fim, a parte recorrida ainda esclareceu que não há pedidos pendentes a serem enviados à parte recorrente, e sequer houve cobrança indevida em relação aos pedidos cancelados.
7. Ausente a constatação de falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilização da parte recorrida, porquanto não restaram configuradas condutas capazes de violar direitos da personalidade da recorrente, de modo que deve ser mantida a sentença nos seus exatos termos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A parte recorrente vencida arcará com custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando suspensa a exigibilidade, em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.